Tribunal: TCU
Processo: 032.779/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12037/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.779/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina de Carvalho Azevedo (XXX.392.847-XX); Danilo Dantas Varela (XXX.828.243-XX); Fausto Folador Cassaro (XXX.097.897-XX); Giovana Carneiro Sales Costa (XXX.235.503-XX); Monica Trindade Viana (XXX.864.497-XX); Raissa Estrela Carvalho Pereira (XXX.969.903-XX); Ronaldo de Almeida Cordeiro (XXX.188.212-XX); Roseli Kossmann (XXX.453.430-XX); Scheylane Fraga Ferreira (XXX.911.777-XX); Tania Marcia Galdino Souza (XXX.876.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.